Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Processo : 0716600-16.2019.8.07.0003 DESPACHO Verifico que a advogada da apelante OI S.A. não possui procuração nos autos ou substabelecimento que lhe confira poderes. Assim, defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante regularize sua representação processual nestes autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator